Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELA POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. DATA DO INÍCIO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEFINIDA EM SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, (d)enomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. Considerando que a sentença exequenda, transitada em julgado, determinara o pagamento de aluguéis pelo agravante à agravada desde 22/11/2015, é desprovida de respaldo a tese de que a obrigação de pagar somente teria se iniciado com a citação nos autos do cumprimento de sentença.
3. A intenção em receber os aluguéis, assim como a decisão sobre a obrigação de pagá-los, foram manifestadas na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. 3.1. O fato de a agravada não ter executado a sentença anteriormente não altera a força da coisa julgada, sujeitando a credora apenas a eventuais efeitos de sua morosidade.
4. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para os pagamentos dos aluguéis, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que fora decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.